Tribunal: TJSP
Processo: 1025867-77.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré, com efeitos retroativos, para alcançar os ônus sucumbenciais a que foi condenada a pagar, e a admissibilidade da apelação por ela interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas que se impõem, o que fica observado.

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré, com efeitos retroativos, para alcançar os ônus sucumbenciais a que foi condenada a pagar, e a admissibilidade da apelação por ela interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas que se impõem, o que fica observado. Preliminar de cerceamento de defesa está relacionada com o mérito da demanda, e como tal será examinada. Exame do mérito. Resistência que a ré oferece aos pedidos de despejo e de cobrança de aluguéis e encargos em atraso está baseada em suposta usucapião do imóvel. Existência de contrato de locação entre as partes. Diante do ingresso da ré no imóvel na condição de locatária, considera-se que a alegada permanência no referido bem, sem a necessidade de pagamento de aluguéis por longo período, decorreu de mera tolerância do autor, o que, por si só, não implica a alegada transmudação da natureza da posse, de "ad interdicta" para "ad usucapionem". Ajuizamento de ação de usucapião pela locatária (processo no 1021693-25.2019.8.26.0562) se deu somente após a sua notificação extrajudicial sobre os débitos locatícios, o que reforça a percepção de que a aludida demanda realmente foi ajuizada com o intuito de obstar a decretação do seu despejo. Inobstante a ausência de dilação probatória, é possível, a partir dos elementos já constantes nos autos, inferir que a posse exercida pela ré sobre o imóvel decorre de contrato de locação e, por isso, não se reveste de "animus domini", requisito que era indispensável para o reconhecimento da alegada usucapião. Infundada alegação de prescrição aquisitiva. Subsistência de relação locatícia entre as partes durante todo o período de ocupação do imóvel pela ré. Obrigação de pagamento pontual dos aluguéis e encargos, conforme o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991. Ausência de recibos ou documentos equivalentes aptos a demonstrar a quitação dos débitos locatícios cobrados nesta demanda, ônus que incumbia à ré, consoante inteligência do artigo 320 do Código Civil. Alegação de realização de benfeitorias não inviabiliza o acolhimento do pedido de despejo, pois a ré renunciou expressamente ao direito de retenção, conforme a cláusula 3a do contrato de locação e a Súmula no 335 do C. STJ. Tendo em vista a falta de comprovação de quitação dos débitos locatícios cobrados nesta demanda, a rescisão do contrato de locação, a decretação de despejo e a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e inadimplidos até a desocupação do imóvel eram mesmo medidas imperiosas. Inteligência dos artigos 9o, inciso III, e 62, ambos da Lei no 8.245/1991, c. c. o artigo 323 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida, com observação.